Tribunal: TJDFT
Processo: 0036404-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DISCIPLINA ANTERIOR. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA. PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo mudanças substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. Na hipótese de execução de cheque, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de seis meses, conforme preceitua o artigo 59, da Lei no 7.357/85. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Considerando o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal, não sendo suficiente para descaracterizar a inércia da parte credora a formulação de requerimentos genéricos. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente.